Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734726-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES BRAGA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE AIRES MENDES NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO RODRIGUES BRAGA DA SILVA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Patrick Sóstenes de Souza Ferreira, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor da causa. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 243964268 dos autos de origem): Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Rodrigo Rodrigues Braga da Silva em desfavor (i) do Distrito Federal e (ii) de Patrick Sóstenes de Souza Ferreira. Os Requeridos foram regularmente citados, tendo oferecido Contestações aos IDs no 240678634 e 241290409. Em sua peça contestatória, Patrick Sóstenes de Souza Ferreira alega sua ilegitimidade passiva e indica quem deveria figurar como Réu na demanda (ID no 241290409). Ato contínuo, o Autor pleiteou a substituição de Patrick Sóstenes de Souza Ferreira por José Aires Mendes Neto, sem alteração dos pedidos ou causa de pedir, nos termos do art. 338 do CPC, oferecendo emenda (ID no 243942198). É o relato do necessário. Decido. À luz do que dispõe o art. 338 do CPC, e tendo em vista que a causa de pedir e os pedidos da presente demanda permanecem inalterados, sendo desnecessário consentimento, acolho o pedido formulado pelo Autor ao ID no 243942198 e DEFIRO a substituição do Réu Patrick Sóstenes de Souza Ferreira por José Aires Mendes Neto, com qualificação indicada no ID no 243942198, p. 03. Nos termos do art. 338, parágrafo único do CPC, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de Patrick Sóstenes de Souza Ferreira, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Após, retifique-se o cadastramento processual e CITE-SE José Aires Mendes Neto para oferecer Contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 335 do CPC, oportunidade na qual deverá especificar as provas que pretende produzir. Sem prejuízo, intime-se o Autor para oferecer Réplica à Contestação de ID no 240678634 no prazo de 15 (quinze) dias, conforme arts. 350, 351 e 437 do CPC. Decorridos os prazos, retornem conclusos. Em suas razões recursais (ID 75291964), o agravante narra que o corréu José Aires Mendes Neto, de maneira absolutamente imprudente, acionou uma bombinha explosiva que lhe causou lesão auditiva, acarretando graves prejuízos a saúde e vida profissional. Discorre que ao redigir a petição inicial, houve um equívoco material e acabou indicando como parte ré o Sr. Patrick Sóstenes de Souza Ferreira, pessoa que não teve qualquer relação com o acidente. Afirma que ao requerer a substituição processual, o d. Magistrado deferiu prontamente o pedido, todavia, condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que, no caso, a participação do litisconsorte foi mínima, porquanto durou menos de 20 dias, não sendo razoável a imposição de verba honorária no valor de R$ 6.000,00. Afirma que a condenação, com base no artigo 338 do CPC, mostra-se desproporcional e irrazoável e que este eg. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em casos de baixa complexidade e reduzido grau de litigiosidade, nos termos do artigo 20, §8°, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada quanto à condenação em honorários advocatícios. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, afastando a condenação em honorários advocatícios. Preparo devidamente recolhido (ID 75292329). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), sendo indispensável, ademais, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar, ademais, inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Pois bem. Conforme relatado, o cerne da controvérsia versa sobre as consequências da exclusão prematura do litisconsorte passivo para a fixação dos ônus sucumbenciais devidos pela parte autora, especialmente considerando que o valor da causa é alegadamente elevado. Sustenta o agravante que, no caso, a participação do litisconsorte foi mínima, porquanto durou menos de 20 dias, não sendo razoável a imposição de verba honorária no valor de R$ 6.000,00. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1760538/ RS, “o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”. Esse entendimento evita desproporcionalidades no caso concreto, rechaçando, por exemplo, a equiparação do trabalho realizado por um causídico que atuou apenas até o saneamento do feito com o daquele que participou de todas as fases processuais, incluindo a instrução e o julgamento. No caso, o d. Magistrado a quo aplicou a regra prevista no artigo 338, parágrafo único, do CPC, que prevê, diante do silêncio da legislação processual, sua a aplicação analógica ao caso: “Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.” – grifei. Afirma o agravante que a condenação, com base no artigo 338 do CPC, mostra-se desproporcional e irrazoável e que este eg. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em casos de baixa complexidade e reduzido grau de litigiosidade, nos termos do artigo 20, §8°. Ocorre que a fixação dos honorários por apreciação equitativa demanda que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou que o valor da causa seja muito baixo. Inteligência do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, trago a colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Exclusão de litisconsorte passivo. Fixação dos honorários devidos pela parte autora. Arbitramento por equidade. Valor da causa alegadamente elevado. Impossibilidade. Condenação no mínimo legal de 10%. Desobrigação. Distribuição proporcional. Agravo de instrumento conhecido e provido. I. Caso em exame Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória que excluiu o corréu, ora agravante, do polo passivo da ação e condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando como muito alto o valor atribuído à causa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir as consequências da exclusão prematura do litisconsorte passivo no tocante à condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente em um caso que envolve a alegação de valor elevado da causa. III. Razões de decidir A fixação dos honorários por apreciação equitativa demanda que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou que o valor da causa seja muito baixo. Inteligência do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1760538/ RS, “o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”. Esse entendimento evita desproporcionalidades no caso concreto, rechaçando, por exemplo, a equiparação do trabalho realizado por um causídico que atuou apenas até o saneamento do feito com o daquele que participou de todas as fases processuais, incluindo a instrução e o julgamento. Mostra-se adequada, na espécie, a adoção da regra de repartição proporcional dos honorários entre litisconsortes, conforme prevê o art. 87, caput, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o enunciado n. 5, da I Jornada de Direito Processual Civil, dispõe que “ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.” 5.1. Dessa feita, a fixação dos honorários em metade do patamar mínimo de 10% (dez por cento), ou seja, 5% (cinco por cento), é proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, sem representar aviltamento das suas verbas devidas. IV. Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 8o, art. 87, art. 338. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2065876-SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024; STJ, REsp 1760538-RS, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos, REsp 1850512-SP, Relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022. (Acórdão 1942411, 0735603-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO INDICADO (DISTRITO FEDERAL). APRESENTAÇÃO DE DEFESA SOBRE A INTERVENÇÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. EXCLUSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Agravante insurge-se contra o indeferimento da fixação de honorários advocatícios na r. decisão agravada, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação, indeferiu o pedido de chamamento ao processo do Distrito Federal, bem como determinou a exclusão da lide do Ente Distrital, habilitado nos autos, após intimação do juízo, para apresentar manifestação como terceiro. 2. A r. decisão impugnada indeferiu o pedido do Réu, ora Agravado, para inclusão do Distrito Federal no feito como litisconsorte passivo necessário, levando em consideração as teses defensivas apresentadas pelo Ente Distrital, após intimação do d. Juízo para tal desiderato. 3. O indeferimento do pedido de chamamento ao processo, após intimação do terceiro para se manifestar sobre esse pedido apresentado pelo Réu em contestação, importa na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 4. No caso dos autos, aplica-se o princípio da causalidade, motivo pelo qual o Réu/Agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Distrito Federal. 5. Em relação ao percentual dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a fixação proporcional em “quantum” inferior ao patamar mínimo legal na hipótese de reconhecimento de ilegitimidade passiva de litisconsorte. 6. No caso concreto, embora o Distrito Federal não tenha sido admitido como litisconsorte passivo necessário, cabível a aplicação do referido entendimento da Corte Superior por analogia, uma vez que a atuação efetiva da Procuradoria na defesa judicial, após prévia intimação do juízo, limitou-se à impugnação das alegações apresentadas pelo Réu em contestação e, após, o ente público foi excluído do feito, diante da ilegitimidade dele para atuar na demanda. 7. Portanto, deve-se aplicar o art. 85, § 2o, do CPC/15, com a fixação dos honorários em 3% (três por cento) sobre valor da causa. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1988704, 0745995-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) No caso dos autos, a fixação dos honorários no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, mostra-se, a princípio, congruente com as circunstâncias do caso concreto. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentação de contraminuta no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 22 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator